Tribunal: TJMT
Processo: 1004800-47.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004800-47.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Reintegração de Posse]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MARIANO GOMES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 429.212.951-72 (AGRAVANTE), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZETE RAMALHO GERINO - CPF: 621.196.721-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL PÚBLICO — PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO — RISCO DE DANO GRAVE, DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO — CONSTATAÇÃO — ANTECIPAÇÃO PARCIAL DA TUTELA RECURSAL — DEFERIMENTO — RECURSO NÃO PROVIDO — DECISÃO MANTIDA.

Quando presentes os requisitos de probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, difícil ou impossível reparação (artigos 300 e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil) é possível o deferimento de antecipação de tutela da pretensão recursal, consistente na determinação de imissão na posse do Município em imóvel público ocupado irregularmente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
Mariano Gomes de Oliveira Neto
contra decisão que deferiu parcialmente a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 2330289).

Aduz preliminarmente ser ilegítimo para figurar no polo passivo da ação originária de reintegração de posse ajuizada pelo agravado Município de Rondonópolis, por ser a empresa M. Gomes de Oliveira Neto & Cia Ltda.-ME a legítima possuidora dos imóveis em questão, quais sejam, os hangares situados nos lotes n
os
3, 4 e 5, do aeroporto Maestro Marinho Franco, em Rondonópolis-MT.

Relata que a posse exercida pela empresa M. Gomes de Oliveira Neto & Cia Ltda.-ME é legítima, porquanto foi realizado contrato de concessão de uso das áreas dos lotes n
os
3, 4 e 5 com o Município de Rondonópolis, o que foi omitido pelo agravado na inicial do agravo de instrumento.

Assevera que o objeto de fato do contrato de concessão de uso de área foi apenas o lote nº 3, pois a empresa concessionária realiza as atividades comerciais em dois hangares que situam-se no lote nº 3, o que será demonstrado na fase de instrução probatória em Primeira Instância.

Requer seja exercido o juízo de retratação ou levado a julgamento pelo Colegiado, para dar provimento ao recurso e mantida a decisão do Juízo de Primeira Instância.

Nas contrarrazões, o Município de Rondonópolis assegura ser o agravante
Mariano Gomes de Oliveira Neto
parte legítima para figurar no polo passivo da demanda originária, pois uma vez que foi constatado pelo oficial de justiça em diligência que os hangares n
os
3, 4 e 5 estão ocupados pelo agravante, consequentemente, configurou-se o esbulho.

Além disso, assevera que o agravado realizou contrato de concessão de uso do hangar nº 3, por tempo indeterminado, à empresa
Amaggi Exportações e Importações Ltda
. em seu nome, pessoa física, e ainda, restou comprovado nos documentos juntados nos autos que não foi realizado nenhum pagamento referente a ocupação dos hangares em questão.

Requer o não provimento do recurso e pugna pela manutenção da decisão que concedeu parcialmente a antecipação de tutela da pretensão recursal.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de junho de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020